Tribunal: TJDFT
Processo: 0702018-49.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702018-49.2022.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SUELY BELOTA TAPAJOS RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Intime-se o recorrido para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre o pedido de desistência do RECURSO formulado pela recorrente, ID 41430266. I. Brasília, 18 de novembro de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito